Tribunal: TJES
Processo: 5001697-70.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Averbação / Contagem de Tempo Especial
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001697-70.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: IPACI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros
APELANTE: SERGIO TARGA MAGALHAES
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO EX-CELETISTA. CONTAGEM DE TEMPO DE TRABALHO EM CONDIÇÕES INSALUBRES NO REGIME PRÓPRIO. INSALUBRIDADE RECONHECIDA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. POSSIBILIDADE DA CONVERSÃO. APELO DESPROVIDO. PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA.

1 - Conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.014.286/RG, com repercussão geral,
“Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do
serviço
prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”
(Tema 942).

2 - Na esteira da tese firmada pelo STF, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, comprovado o labor em condições insalubres, o servidor público ex-celetista tem direito à contagem especial do tempo respectivo, somando-se ao tempo trabalhado no regime estatutário para aposentação no regime próprio. Precedentes: Remessa Necessária Cível 024190159376, Apelação / Remessa Necessária 024199019761 e Agravo de Instrumento 024189006703.

3 - No caso dos autos, além do Perfil Profissiográfico Previdenciário emitido pelo Sistema Findes, em observância ao disposto na Instrução Normativa INSS/DC nº 99/2003, a própria Secretaria de Administração do Município de Cachoeiro de Itapemirim inseriu no Perfil Profissiográfico Previdenciário do impetrante que ele trabalhava em ambiente com fator de risco por agentes biológicos, denotando que argumentação da autarquia apelante demonstra verdadeiro comportamento contraditório que não é admitido pelo direito.

4 - Apelo desprovido. Prejudicada a remessa necessária.

Vitória, 09 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento à apelação cível e julgar prejudicada a remessa necessária., nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo recorrido, concedeu a ordem
“[...]
para garantir que todo o tempo advindo do INSS, referente ao período de 02/01/1989 a 21/11/1990 e de 05/06/1991 a 15/06/1998, seja conhecido como especial, com a consequente conversão em tempo comum, multiplicador 1,4, e averbado para fins de soma ao seu tempo de serviço público, bem como seja todo seu período de contribuição como servidor público estatutário, referente a 16/06/1998 até 13/11/2019 seja considerado em pleno exercício de atividade especial, procedendo a devida conversão para tempo comum.[...]”
(Id. 3596430)

Em suas razões, o apelante sustenta basicamente que compete ao INSS emitir a Certidão por Tempo de Contribuição com a correspondente conversão do tempo para viabilizar a averbação e permitir a compensação previdenciária entre os regimes, bem como que não restou comprovada a exposição permanente a agentes insalubres, de sorte a respaldar a pretensão autoral, pelo que requereu a reforma da sentença impugnada, com consequente denegação da ordem. (Id. 3596435)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (Id. 3596438)

Parecer Ministerial pela desnecessidade de manifestação (Id. 4232291)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 13 de abril de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.014.286/RG, com repercussão geral,
“
Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do
serviço
prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria
. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”
(Tema 942). Confira-se a ementa:

“
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB.

1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB.

2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”

3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos.

4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91.

5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”.

(RE 1014286, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-235 DIVULG 23-09-2020 PUBLIC 24-09-2020)

Na esteira da tese firmada no STF, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, comprovado o labor em condições insalubres, a servidora pública ex-celetista tem direito à contagem especial do tempo respectivo, somando-se ao tempo trabalhado no regime estatutário para aposentação no regime próprio, como se infere dos seguintes excertos:

“
Os Tribunais Superiores mantêm entendimento pacífico de que os servidores públicos ex-celetistas, que tenham desempenhado atividades sob condições insalubres enquanto possuíam vínculo celetista, tem direito de converter esse período em tempo comum, com os acréscimos legais devidos ao tempo em que desempenhou a atividade insalubre, no período posteriormente prestado junto ao regime estatutário.” (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024190159376, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/07/2021)

“
Os Tribunais Superiores e esta Corte de Justiça Estadual já consolidaram o posicionamento no sentido de que os servidores públicos ex-celetistas que trabalhavam em condições consideradas especiais de periculosidade, insalubridade ou penosidade, antes da transposição do vínculo para o regime estatutário, têm direito à contagem especial do tempo de serviço prestado nesta condição, nos termos da legislação previdenciária à época, devendo este período ser somado ao tempo trabalhado posteriormente sob o regime estatutário para fins de sua aposentadoria no Regime Próprio de Previdência Social” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024199019761, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021).

“
De acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores, o servidor público ex-celetista que trabalhava sob condições especiais antes de migrar para o regime estatutário possui direito à conversão do tempo de atividade especial em tempo comum com o devido acréscimo legal.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189006703, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 25/10/2018)

Conforme bem consignado na sentença impugnada, restou comprovado nos autos que
“[...]
a atividade exercida pelo impetrante é de dentista / odontólogo, havendo Perfil Profissiográfico Previdenciário emitido pelo próprio Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES atestando sua exposição habitual e permanente aos agentes biológicos e físicos, conforme se vê do id. 12190799 págs. 07/11, merecendo a consideração como atividade exercida em regime especial.
Além do mais, segundo fotocópia de laudo técnico de insalubridade e periculosidade id nº 12190638, págs. 28/29, que avaliou a existência, ou não, de insalubridade ou periculosidade no exercício da atividade de odontólogo, o profissional que exerce tal função está exposto “de forma permanente, em toda a jordana de trabalho, a agentes de riscos Biológicos sem a proteção e treinamentos adequados, e, portanto fazendo jus ao ADICIONAL DE INSALUBRIDADE em GRAU MÉDIO – 20% (Vinte por Cento)”. No que tange ao período reclamado como exercente da profissão de dentista / odontólogo, de fato, o Perfil Profissiográfico Previdenciário supracitado demonstra que o impetrante exerceu referida função no período relatado na peça inicial, de 02/01/1989 a 15/06/1998, assim como é servidor ativo do município, exercendo o referido cargo de dentista.[...
]”
(Id. 3596430)

Ou seja, além do Perfil Profissiográfico Previdenciário emitido pelo Sistema Findes, em observância ao disposto na Instrução Normativa INSS/DC nº 99/2003, a própria Secretaria de Administração do Município de Cachoeiro de Itapemirim inseriu no Perfil Profissiográfico Previdenciário do impetrante que ele trabalhava em ambiente com fator de risco por agentes biológicos, denotando que argumentação da autarquia apelante demonstra verdadeiro comportamento contraditório que não é admitido pelo direito.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para o seguinte aresto:

“
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO INSALUBRE. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. EXAME DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. INSALUBRIDADE NO LOCAL DE TRABALHO. RECONHECIMENTO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "Em relação à prescrição, esta Corte tem posição firme no sentido de que mesmo as matérias de ordem pública devem ser prequestionadas para serem examinadas neste Tribunal, a fim de se evitar a supressão de instâncias" (AgRg no AREsp 57.563/CE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe 5/3/12).

2. Consoante consignado na decisão agravada, com base no conjunto probatório dos autos, a Turma Julgadora firmou a compreensão no sentido de que "a parte autora (...) laborou no cargo de assistente social exposta a agentes nocivos biológicos, percebendo, inclusive, Adicional de Insalubridade no período que pretende comprovar até a entrada em vigor da Lei nº 8.112/90" (fl. 410e - grifo nosso).

3. Tendo sido reconhecida pela própria Administração a insalubridade no local de trabalho, no período reclamado pela autora/agravada, fica demonstrado que a insurgência da UNIÃO esbarra na vedação ao "venire contra factum proprium". Assim, rever tal entendimento demandaria o exame de matéria fática. Incidência da Súmula 7/STJ.

4. Agravo não provido.” (AgRg no Ag n. 1.407.965/PR, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 15/5/2012, DJe de 18/5/2012.)

Pelo exposto, não vejo como possa divergir da sentença impugnada, motivo pelo qual
nego provimento
à apelação cível e, via de consequência, julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 09/05/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.